Tribunal: TJDFT
Processo: 0714811-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. HOMOLOGAÇÃO. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, consistente na prática de crime doloso (artigo 52, da Lei de Execução Penal). A decisão agravada reconheceu a falta grave praticada pelo apenado, fixou a data da falta para fins de cálculo de novos benefícios e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos. A Defesa pleiteia a revogação da homologação da infração disciplinar, em razão de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve observância do contraditório e da ampla defesa na apuração da falta disciplinar; (ii) analisar se há provas da materialidade e autoria da infração disciplinar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (artigo 52, da Lei no 7.210/1984) tipifica como falta grave a prática de crime doloso.
4. A decisão agravada fundamenta-se em ocorrência administrativa detalhada, ocorrência policial e depoimentos das vítimas e de policial penal, que se encontram firmes, coesos e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos, e podem ser empregados na conclusão pela autoria e materialidade do fato narrado no procedimento administrativo.
5. A apuração seguiu o devido processo legal, garantindo ao agravante o direito à ampla defesa e ao contraditório, tendo sido assistido por Defensor Público.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a validade dos depoimentos de policiais penais como prova idônea na apuração de faltas disciplinares, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), art. 52.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 476.948/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/02/2019; TJDFT, Acórdão 1881932, 0716771-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal; TJDFT.